Tribunal: TJBA
Processo: 8198297-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8198297-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE FREITAS ASSUNCAO

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE MÓVEL PELA INTERNET. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de obrigação de fazer e restituição de valor, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso na entrega de guarda-roupa adquirido pela internet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça procede; (ii) saber se há interesse processual superveniente para o pedido de obrigação de fazer, quando o produto já foi entregue antes do ajuizamento da ação; e (iii) saber se atraso de quatro dias na entrega de produto configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante prova em contrário pela parte impugnante, cabendo ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se desincumbiu a empresa ré. Preliminar afastada.

5. Configurou-se perda superveniente do objeto da ação quanto ao pedido de obrigação de fazer, uma vez que o produto foi entregue em 22 de dezembro de 2024, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 24 de dezembro de 2024, inexistindo interesse processual superveniente.

6. O atraso de apenas quatro dias na entrega do produto, conquanto indesejável, revela-se absolutamente ínfimo e insuficiente para caracterizar lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, configurando mero aborrecimento inerente às vicissitudes da vida cotidiana.

7. Atrasos mínimos na entrega de produtos não configuram dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à dignidade da pessoa humana, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, 373, I e II, e 485, VI; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 720.453/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.06.2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 10043600920248260005, Rel. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 81185682020208050001, Rel. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, pub. 05.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8198297-56.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCOS ALEXANDRE FREITAS ASSUNCAO e como apelada MAGAZINE LUIZA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.